Tribunal: TJPA
Processo: 0000097-33.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000097-33.2014.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: MARIA CLEUZA DA CRUZ PRATES, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO DECORRENTE DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. CONTRATO DE INDENIZAÇÃO POR CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS E BENFEITORIAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO E LESÃO NÃO CONFIGURADOS. PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA REASSENTAMENTO COLETIVO OU CARTA DE CRÉDITO. PRESERVAÇÃO DA AUTONOMIA PRIVADA E DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Norte Energia S/A contra sentença proferida nos autos de ação ordinária de indenização por desapropriação, que declarou a nulidade do contrato de indenização por cessão de direitos possessórios e benfeitorias firmado entre as partes, por vício de consentimento, determinando a concessão à autora da opção pelo reassentamento coletivo ou carta de crédito, bem como a apresentação de relatórios de acompanhamento social previstos no Plano Básico Ambiental – PBA. A apelante sustenta a inexistência de dolo, lesão ou coação, defendendo a validade do acordo extrajudicial e o correto enquadramento da autora nos critérios do PBA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de indenização firmado entre as partes apresenta vício de consentimento apto a ensejar sua anulação; (ii) estabelecer se a autora preenchia os requisitos previstos no Plano Básico Ambiental para obtenção de reassentamento coletivo ou carta de crédito; e (iii) determinar se a sentença observou os princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional da validade de negócios jurídicos decorrentes de desapropriação amigável é admissível, porém a decretação de nulidade exige prova robusta e inequívoca da ocorrência de vício de consentimento.

O dolo exige demonstração de conduta maliciosa destinada a induzir a parte contrária em erro relevante, não sendo suficiente mera divergência interpretativa quanto aos critérios de elegibilidade previstos no Plano Básico Ambiental.

A lesão prevista no art. 157 do Código Civil demanda a presença cumulativa de prestação manifestamente desproporcional e situação subjetiva de premente necessidade ou inexperiência, requisitos não demonstrados nos autos.

A negociação realizada entre as partes, com majoração substancial da oferta inicial de indenização após tratativas prolongadas, evidencia exercício da autonomia privada e manifestação consciente da vontade da autora.

O contrato firmado contém cláusula expressa de livre convencionamento do preço, inexistindo prova de artifício fraudulento, omissão intencional relevante ou comportamento ardiloso da concessionária.

A autora não comprovou situação de extrema necessidade, incapacidade técnica ou vulnerabilidade apta a invalidar o negócio jurídico, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

Os princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual impõem autocontenção judicial e preservação da alocação de riscos ajustada pelas partes, nos termos dos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

A interpretação ampliativa dos critérios previstos no Plano Básico Ambiental compromete a segurança jurídica das composições extrajudiciais e desvirtua as diretrizes técnicas estabelecidas para concessão dos benefícios compensatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A anulação de contrato firmado em contexto de desapropriação amigável exige prova robusta da ocorrência de vício de consentimento.

A mera discordância quanto ao enquadramento em critérios previstos no Plano Básico Ambiental não configura dolo apto a invalidar negócio jurídico.

A negociação efetiva entre as partes e a livre estipulação do valor da indenização evidenciam manifestação consciente da vontade e afastam a configuração de lesão.

A revisão judicial de contratos deve observar os princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito compete à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 145, 157, 171, II, 421, parágrafo único, 421-A, 840 e 849; CPC, arts. 373, I, 487, I, 1.025 e 1.026, §2º; CC, arts. 114, 153 e 436.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0007873-45.2018.8.14.0005, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802559-85.2018.8.14.0005, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.12.2024; STJ, REsp nº 1.265.890/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01.12.2011; TJPA, Embargos de Declaração nº 2019.05050820-17, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.12.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela Norte Energia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela NORTE ENERGIA S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Desapropriação, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do contrato de indenização por cessão de direitos possessórios e benfeitorias firmado entre as partes, por vício de consentimento, determinando, ainda, a concessão à autora da opção pelo reassentamento coletivo ou carta de crédito, bem como a apresentação de relatórios de acompanhamento social, além da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação .

Historiando os fatos, Maria Cleuza da Cruz Prates ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que, desde o ano de 2007, residia na comunidade denominada Agrovila Santo Antônio, localizada no Km 50 da Rodovia Transamazônica, Lote 271 da Gleba do Tubarão, zona rural do Município de Vitória do Xingu/PA. Relatou que, inicialmente, residiu na casa de sua irmã Daria Lima Prates de Lima, tendo adquirido, ainda em 2007, imóvel na região. Informou que, enquanto realizava as construções, em 2010, passou a morar com sua sobrinha Sandra, ocasião em que exercia atividade comercial, auferindo renda mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), decorrente da venda de produtos alimentícios. Aduziu que, no ano de 2011, passou a residir em seu próprio imóvel com sua filha e neto.

Sustentou, entretanto, que, apesar de residir na região desde 2007 e de manter a condição de agregada na residência de parentes enquanto construía sua moradia, foi enquadrada pela demandada como não residente, recebendo apenas indenização pelas benfeitorias realizadas, inicialmente no valor de R$ 6.957,23 (seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos), posteriormente majorado, após impugnação, para R$ 29.116,73 (vinte e nove mil, cento e dezesseis reais e setenta e três centavos). Alegou que tal enquadramento lhe cerceou o direito de optar pelo reassentamento coletivo ou pela relocação assistida mediante carta de crédito, nos termos do Plano Básico Ambiental – PBA. Ao final, requereu a declaração de nulidade do contrato de indenização por cessão de direitos possessórios e benfeitorias, por vício de vontade, com a consequente concessão da opção pelo reassentamento coletivo ou carta de crédito, compensando-se o valor já recebido, bem como a apresentação dos relatórios de acompanhamento social previstos no PBA .

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da querela, por sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

declarar a nulidade do contrato de indenização pela cessão de direitos possessórios e benfeitorias (desapropriação), firmado entre as partes, por vício de consentimento (fls. 65 e seguintes);

determinar que a demandada conceda à demandante a opção pelo reassentamento coletivo ou pela carta de crédito, por escolha da autora, compensando-se o valor já recebido pela promovente, na forma já requerida na inicial, no prazo de 30 (trinta) dias;

determinar que a suplicada apresente os relatórios de acompanhamento social, na forma estabelecida no PBA;

a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, ora arbitrados em 5% (cinco por cento) do valor da condenação, calculado na forma do item 1, nos termos do art. 85 do CPC.”

Inconformado com a sentença, o NORTE ENERGIA S/A interpôs Recurso de Apelação (id.31799087), sustentando, inicialmente, a necessidade de reforma integral do
decisum
por alegado desacordo com os postulados do direito pátrio e com as provas produzidas nos autos.

No mérito recursal, a apelante defende a inexistência de vícios de consentimento, rebatendo a conclusão sentencial quanto à ocorrência de dolo e lesão. Argumenta que o dolo pressupõe artifício malicioso empregado com a finalidade deliberada de enganar, o que não teria sido demonstrado no caso concreto. Sustenta que o alegado enquadramento equivocado da autora nos critérios do PBA não configura, por si só, conduta dolosa apta a macular o negócio jurídico, inexistindo prova de vontade deliberada de induzir a parte contrária em erro.

Aduz, igualmente, a ausência de lesão, nos termos do art. 157 do Código Civil, afirmando que não restaram configurados seus elementos objetivos e subjetivos. Sustenta que a autora não se encontrava em situação de premente necessidade, podendo recusar o valor ofertado e buscar eventual complementação judicialmente. Assevera, ainda, que não se verifica inexperiência apta a comprometer a manifestação de vontade, pois a autora tinha ciência de que a indenização dizia respeito às benfeitorias não reprodutivas existentes no local, sendo considerada posseira não residente.

Ressalta que houve efetiva negociação entre as partes, reconhecida inclusive na inicial, tendo a oferta inicial de R$ 6.957,23 (seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos) sido majorada para R$ 29.116,73 (vinte e nove mil, cento e dezesseis reais e setenta e três centavos), representando aumento de aproximadamente 400% (quatrocentos por cento), após tratativas que perduraram por 135 (cento e trinta e cinco) dias, entre 08/09/2011 e 23/01/2012. Defende que tal circunstância afasta qualquer alegação de induzimento a erro ou desproporcionalidade da prestação.

Posteriormente, a apelante sustenta que a ameaça de ajuizamento de ação de desapropriação não caracteriza coação, por se tratar do exercício regular de direito, nos termos do art. 153 do Código Civil. Defende, ademais, que o negócio jurídico envolvia direito patrimonial disponível, sendo legítima a livre negociação do preço.

Em tópico específico, argumenta ter havido correto enquadramento da autora aos termos do Plano Básico Ambiental – PBA, asseverando que o programa de remanejamento estabelece diretrizes gerais e específicas de elegibilidade, notadamente no item 4.1.3.8 do Vol. II do PBA, condicionando a concessão de benefícios ao preenchimento dos requisitos estipulados. Sustenta que, por se tratar de benefício instituído pela própria empresa em favor de terceiros, sua fruição depende do estrito cumprimento das exigências previstas, nos termos dos arts. 114 e 436 do Código Civil.

Afirma que a autora não residia no imóvel no momento do cadastro socioeconômico, pois a única benfeitoria existente encontrava-se em fase de construção, tampouco comprovou exploração produtiva contínua da propriedade. Aduz que não foram apresentados documentos que demonstrem atividade rural ou dependência econômica da área, não se desincumbindo a autora do ônus probatório que lhe competia. Sustenta, ainda, que a sentença implicaria enriquecimento sem causa, ao ensejar dupla indenização pelo mesmo fato.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais .

Em contrarrazões, a apelada, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará (id.31799095), apenas defende a necessidade da majoração de honorários advocatícios para 10% do valor da condenação em razão do não provimento do Recurso de Apelação.

Por fim, o Ministério Público, por meio da 3ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse público ou social que justificasse sua atuação, devolvendo os autos à Relatoria para prosseguimento (id.32120112).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do contrato de indenização pela cessão de direitos possessórios e benfeitorias (desapropriação), firmado entre as partes, por vício de consentimento, determinando à demandada a concessão à autora da opção pelo reassentamento coletivo ou carta de crédito, compensando-se o valor já recebido, bem como a apresentação de relatórios de acompanhamento social, além da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) do valor da condenação.

A irresignação merece prosperar.

Inicialmente, impende assentar que o controle jurisdicional da validade dos negócios jurídicos é plenamente admissível, inclusive quando decorrentes de composição extrajudicial em contexto de desapropriação amigável. Todavia, a decretação de nulidade constitui medida excepcional, dependente de prova robusta acerca da ocorrência de vícios de consentimento.

No caso concreto, a sentença reconheceu a existência de dolo e lesão sob o fundamento de que a autora teria sido enquadrada de forma equivocada no âmbito do Plano Básico Ambiental – PBA, o que teria comprometido a higidez do negócio jurídico celebrado.

Entretanto, examinando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que não restaram demonstrados os elementos configuradores dos vícios alegados.

Uma vez demonstrada, de forma inequívoca, a existência de vício de consentimento na celebração do acordo entabulado entre as partes, revela-se juridicamente possível a sua anulação. Tal exame, contudo, deve ser minucioso, porquanto se trata de hipótese de ingerência do Poder Judiciário na esfera da autonomia privada, circunstância que impõe prudência e autocontenção. Essa atuação jurisdicional deve harmonizar-se com o princípio da intervenção mínima e com as diretrizes de excepcionalidade da revisão contratual, bem como com a prevalência da alocação de riscos previamente ajustada pelos contratantes, conforme estabelecem o art. 421, parágrafo único, e o art. 421-A do Código Civil,
verbis
:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da

função social do contrato.

Parágrafo único.
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:

I -
as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução
;

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada

e observada; e

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

(grifei).

O reconhecimento de defeito do negócio jurídico, apto a gerar a anulação, nos termos do artigo 171, inciso II, do CC, não depende de meras ilações, mas sim de arcabouço probatório suficiente a embasar o convencimento do magistrado, o que por certo não foi verificado no presente caso, vejamos:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II -
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.
(grifei).

A força obrigatória dos Contratos cede às máculas que recaem sobre a manifestação volitiva, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude.

O dolo, como sabido, exige a presença de conduta maliciosa, com intenção deliberada de induzir a parte contrária em erro relevante, influenciando decisivamente a formação da vontade. Não basta a mera divergência interpretativa acerca dos critérios de elegibilidade previstos em instrumento normativo complexo como o PBA, tampouco a insatisfação posterior com os efeitos do pacto celebrado.

Sobre o dolo como defeito do negócio jurídico, dispõe o artigo 145 do Código Civil:

Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.

E nos termos do art. 157 do Código Civil, a lesão exige a presença cumulativa de prestação manifestamente desproporcional e de circunstância subjetiva consistente em premente necessidade ou inexperiência da parte lesada:

Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.

Analisando detidamente os autos, e o largo caderno probatório produzido ao longo da instrução,concluí que não se configuram, no caso concreto, os vícios de lesão ou dolo atribuídos à pessoa jurídica Norte Energia. Não há indícios de que o réu tenha empregado expediente astucioso para levar a autora a assinar o documento, mormente se considerado que está claramente intitulado como “
Contrato particular de cessão de direitos possessórios e de indenização por benfeitorias celebrados entre Norte Energia S.A e Maria Cleuza Prates da Silva. UHE-BM-CSBM/ASA-0172.
”
, consta ainda a seguinte cláusula contratual “
Cláusula segunda. O preço total deste contrato é livremente convencionado pelas partes em R$29.116,73 (vinte e nove mil, cento e dezesseis reais e setenta e três centavos).

A negociação que culminou na fixação da indenização no montante de R$ 29.116,73 (vinte e nove mil, cento e dezesseis reais e setenta e três centavos), após insurgência quanto à oferta inicial de R$ 6.957,23 (seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos), evidencia que a autora não se encontrava em posição de absoluta vulnerabilidade negocial, tendo exercido sua autonomia para discutir os termos da composição.

No caso, não se evidenciou qualquer artifício fraudulento, omissão intencional relevante ou comportamento ardiloso da apelante apto a macular a manifestação de vontade da autora. Ao revés, os autos demonstram que houve efetiva negociação entre as partes, inclusive com majoração substancial do valor inicialmente ofertado, o que revela exercício de autonomia privada e manifestação consciente de vontade.

Sobre o caso em comento, colaciono jurisprudência semelhantes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO . DESAPROPRIAÇÃO EM RAZÃO DE OBRA PÚBLICA (USINA DE BELO MONTE). REASSENTAMENTO URBANO COLETIVO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO PLANO BÁSICO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO BEM . INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO EMPOSSAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA INDENIZAÇÃO OU RUC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1.
Apelação Cível interposta por ocupante de imóvel afetado por desapropriação para instalação da Usina de Belo Monte, objetivando o fornecimento de unidade de reassentamento urbano coletivo (RUC), auxílio mudança, armazenamento de móveis e indenização por danos morais, alegando formação de núcleo familiar autônomo, atividade comercial e enquadramento como família convivente. Sentença de improcedência . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a parte autora preencheu os requisitos do Plano Básico Ambiental (PBA) para reconhecimento de núcleo familiar convivente/autônomo e consequente direito ao reassentamento urbano coletivo e outros benefícios; (ii) analisar a existência de direito à indenização por danos morais diante da atuação da concessionária de energia; (iii) avaliar os efeitos de acordo extrajudicial firmado e a impossibilidade de dupla indenização. III . RAZÕES DE DECIDIR 3
. O Plano Básico Ambiental da UHE Belo Monte exige comprovação cumulativa e contemporânea à data de corte de residência, autonomia funcional e financeira para reconhecimento de família convivente, ônus não atendido pela autora. 4. Documentação constante nos autos revela ausência de cadastro contemporâneo, mudança de declarações e recebimento de indenização e benefícios pela autora a título de ocupante de imóvel cedido, mediante acordo extrajudicial válido, sem vício de consentimento . 5. Inexistência de ato ilícito, abuso, excesso ou arbitrariedade por parte da concessionária, que cumpriu estritamente o PBA e oportunizou apresentação de documentos. 6. Vedação à duplicidade de indenização para mesma unidade familiar, nos termos do PBA e jurisprudência local . 7. Danos morais não configurados, pois o dissabor decorrente de negativa administrativa, fundada em ausência de prova, não caracteriza violação de direito da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Apelação conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00078734520188140005 29123945, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª
Turma de Direito Público). (grifei).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR POR DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DANO NÃO COBERTO POR ACORDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. I. CASO EM EXAME.
1. Apelação cível interposta por Direção Norte Incorporadora LTDA contra decisão de improcedência em ação de responsabilidade civil contra Norte Energia S.A., visando à complementação da indenização decorrente de desapropriação para a construção da Usina de Belo Monte, alegando que o acordo firmado não cobriu integralmente os danos sofridos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acordo firmado entre as partes, no qual houve concessões recíprocas e quitação ampla e irrevogável, admite revisão para complementação de indenização por supostos danos não cobertos.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A transação, prevista no art. 840 do Código Civil, configura contrato bilateral e definitivo, cujo objetivo é prevenir ou extinguir litígios mediante concessões mútuas, sendo anulável apenas por dolo, coação ou erro essencial (art. 849 do CC).

4. No presente caso, não há elementos que indiquem vício de vontade que comprometa a validade do acordo; ambas as partes concederam quitação ampla, assumindo o compromisso de não pleitear indenização adicional. 5. Concessões recíprocas implicam renúncia a eventuais diferenças de valores ou danos além dos acordados, conforme jurisprudência sobre a validade de quitação ampla em acordos extrajudiciais.
6. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que acordos extrajudiciais, acompanhados de quitação ampla, excluem a possibilidade de reivindicações adicionais, salvo prova de vício de consentimento (Resp 1.265.890/SC). IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência. Tese de julgamento: 1. A transação, com quitação ampla e irrevogável, exclui a possibilidade de complementação de indenização, salvo em casos de dolo, coação ou erro essencial. 2. A inexistência de vícios de vontade confirma a validade e eficácia da quitação em acordo extrajudicial. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 840 e 849. Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 1.265.890/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01.12.2011; TJ-SP, AC 1005351-29.2019.8.26.0047, Rel. Alexandre David Malfatti, j. 25.04.2022. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802559-85.2018.8.14.0005 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-12-10). (grifei).

Ademais, a autora não comprovou situação de necessidade extrema que a compelisse a aceitar o acordo, tampouco demonstrou inexperiência jurídica ou técnica capaz de infirmar a validade do ajuste, especialmente considerando que o objeto envolvia direito patrimonial disponível. Tal conduta revela negligência processual quanto ao ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ao não comprovar os fatos constitutivos de seu direito, fragilizou sua própria pretensão, não podendo transferir ao Juízo ou à parte adversa o encargo de suprir a deficiência probatória.

Em relação a relevância do ônus da prova, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA SOFRIDA POR PEDESTRE EM BURACO NA VIA PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A OMISSÃO ESTATAL E O DANO
. ÔNUS DO AUTOR DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PROVA INSUFICIENTE
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DA PROVA. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA NO ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE(...)
3-Da simples leitura da ementa e do voto do julgado impugnado, observa-se que ficou claramente consignada a questão da valoração das provas documentais, testemunhais, periciais, tratando da questão do ônus probatório do qual a Embargante não se desincumbiu, demonstrando que a matéria restou devidamente elucidada, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada quanto ao ponto
. (...)

(2019.05050820-17, 210.622, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-11). (grifei).

Não se pode admitir interpretação ampliativa que desconsidere as diretrizes técnicas e os critérios definidos no PBA, sob pena de desvirtuamento do programa e comprometimento da segurança jurídica das composições realizadas. À luz dessas considerações, conclui-se que não restaram comprovados vícios aptos a ensejar a nulidade do contrato de indenização firmado entre as partes, devendo ser preservada a eficácia do negócio jurídico regularmente celebrado.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 14/05/2026